Tribunal: STF
Processo: RHC 122681
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-25
Data de publicação: 2014-06-25

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RHC MANEJADO NA ORIGEM. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO RECEBIDO COMO IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA DE HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. ORDEM DENEGADA.



    I – Este recurso volta-se contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento em parte ao recurso ordinário em habeas corpus manejado na origem. Desse modo o pleito não pode ser conhecido, haja vista que o art. 102, II, a, da Constituição Federal dispõe que compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, “o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão”.



    II – Contudo, em homenagem aos princípios da fungibilidade e da economia processual, é caso de receber o recurso ordinário como impetração originária de habeas corpus. 



    III – Não merece censura o acórdão impugnado que, em que pese ter identificado excesso na fundamentação adotada pelo magistrado sentenciante, considerou adequado e suficiente determinar apenas a supressão do trecho considerado ilegal.



    IV – Como bem destacou o ilustre representante do Parquet Federal, “o prejuízo à defesa estaria superado pela atual redação do art. 478, I, do Código de Processo Penal, que, editado justamente com o intuito de impedir eventual influência no conselho de sentença, proibiu às partes fazerem qualquer tipo de alusão à pronúncia ou a alguma outra decisão que a confirme”.



    V – Ordem denegada.